Tribunal: TJDFT
Processo: 0724299-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VOO NACIONAL. PROVA DO CHECK-IN E CHEGADA AO AEROPORTO EM TEMPO HÁBIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O Embargante alega a existência de omissão no acórdão, quanto à inversão do ônus da prova, conforme requerido na inicial e reiterado nas contrarrazões do recurso interposto pelas embargadas.
3. Conquanto a demanda verse sobre relação de consumo, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6, inc. VIII, do CDC, não ocorre de forma automática, sendo necessária a presença de requisitos para o seu deferimento (regra ope judicis), quais sejam, a verossimilhança das alegações e a dificuldade de produção da prova, o que não se vislumbrou na hipótese. Assim, na medida em que plenamente ao alcance do embargante a comprovação dos fatos constantes da inicial (realização prévia do check-in e chegada atempada ao aeroporto para embargue), há de prevalecer a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, positivada no art. 373, I, do CPC.
4. Em verdade, o embargante, a pretexto de colmatar o alegado vício, inocorrente no acórdão, externa o seu inconformismo com a solução jurídica dada ao caso, almejando, em verdade, o reexame da matéria, o que revela patente inadequação da via recursal eleita.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.